Tribunal: TJMT
Processo: 1022680-42.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022680-42.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[VITOR MORAIS DE ANDRADE - CPF: 269.745.378-40 (ADVOGADO), KROTON EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 02.800.026/0001-40 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. AÇÃO ANULATÓRIA PRÉVIA E NULIDADE FORMAL DA CDA. RETORNO À ORIGEM PARA APRECIAÇÃO DE ALEGAÇÃO NÃO EXAMINADA.

I. Caso em exame:

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Kroton Educacional S/A contra decisão do Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, que rejeitou a Exceção de
Pré
-Executividade oposta nos autos da Execução Fiscal no 1020240-81.2023.8.11.0041, ajuizada pelo Estado de Mato Grosso, fundada em Certidão de Dívida Ativa oriunda de multa administrativa aplicada pelo Procon/MT.

II. Questão em discussão:

2. As questões em discussão consistem em:

(i) saber se a existência de ação anulatória prévia justifica a suspensão da execução fiscal, nos termos dos
a
rts
.
313, V, “a”, e 921, I, do CPC;

(
i
i
)
saber se há nulidade formal na CDA, por ausência de informações exigidas pelos
a
rts
.
2o, § 5o, da Lei no 6.830/1980, e 202 do CTN, apta a comprometer a certeza e liquidez do título.

III. Razões de decidir:

3. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a mera existência de ação anulatória não autoriza, por si só, a suspensão da execução fiscal, exigindo-se garantia idônea ou decisão judicial expressa nesse sentido.

4. No caso, inexistem garantia prestada ou decisão que suspenda o crédito, razão pela qual deve ser mantida a decisão que rejeitou a suspensão do feito.

5. A alegação de nulidade formal da CDA não foi analisada pelo juízo de origem, o que impede sua apreciação direta por esta instância sob pena de supressão de instância, nos termos do art. 1.013, § 1o, do CPC.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
"1. A simples existência de ação anulatória não é suficiente para suspender a execução fiscal, salvo se acompanhada de decisão judicial ou garantia idônea. 2. A alegação de nulidade formal da CDA não apreciada em primeiro grau deve ser analisada pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância."

Dispositivos relevantes citado
s
:
CPC,
arts
. 313, V, “a”, 921, I, e 1.013, § 1o; Lei no 6.830/1980, art. 2o, § 5o; CTN, art. 202.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
nos
EDcl
no REsp 2.119.972/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 23/09/2024; TJMT, N.U 0024799-79.2015.8.11.0041, j. 19/02/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Kroton Educacional S/A
con
tra decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, nos autos da Execução Fiscal no 1020240-81.2023.8.11.0041, ajuizada pelo Estado de Mato Grosso, que rejeitou a Exceção de
Pré
-Executividade oposta pela agravante.

A agravante sustenta, inicialmente, que a execução fiscal deve ser suspensa em razão da existência de ação anulatória previamente ajuizada, autuada sob o no 1018020-81.2021.8.11.0041, a qual tem por objeto a des
con
stituição do processo administrativo que originou a CDA executada. Ressalta que a referida demanda foi distribuída em 20/05/2021, antes mesmo da citação ocorrida na presente execução, em 06/07/2023, o que, a seu ver, demonstra a prejudicialidade da discussão e justifica a suspensão do feito com fundamento nos
arts
. 313, V, “a”, e 921, I, do Código de Processo Civil.

Sustenta, ainda, a existência de vício formal na CDA, porquanto o título executivo não indicaria o valor originário da dívida, tampouco os critérios utilizados para a incidência de juros de mora e correção monetária, inviabilizando o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa. Defende que tal omissão compromete a certeza e a liquidez do título, afrontando os
arts
. 2o, § 5o, incisos II e IV, da Lei no 6.830/1980, e 202, inciso II, do Código Tributário Nacional, razão pela qual requer a extinção da execução fiscal.

Postulou, liminarmente, a suspensão imediata do processo executivo, a fim de afastar
con
strições patrimoniais que reputa indevidas e potencialmente lesivas à
con
tinuidade de suas atividades empresariais.

O pedido liminar,
con
tudo
,
foi indeferido, ao fundamento de que a mera propositura de ação anulatória não suspende a exigibilidade do crédito, sobretudo quando inexistente a garantia do juízo, sendo inaplicável à hipótese a suspensão automática do feito.

Não houve
apresentação
de
con
trarrazões pelo agravado.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por sua vez, manifestou-se pela não intervenção
no
feito, com fundamento
no
art. 178 do Código de Processo Civil e na Súmula no 189 do Superior Tribunal de Justiça, por não se tratar de hipótese que envolva interesse público relevante ou qualquer das situações que justifiquem a atuação ministerial obrigatória.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Egrégia Câmara:

De início, re
con
heço presentes os pressupostos de admissibilidade, o que justifica o
con
hecimento do recurso.

Con
forme relatado, trata-se de recurso interposto por Kroton Educacional S/A,
con
tra decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, que, nos autos da Execução Fiscal no 1020240-81.2023.8.11.0041, ajuizada pelo Estado de Mato Grosso, rejeitou a Exceção de
Pré
-Executividade apresentada pela ora agravante.

A execução fiscal tem por objeto o crédito
con
stante na Certidão de Dívida Ativa no 2023336627, correspondente à multa administrativa aplicada pelo Pro
con
Estadual,
no
valor histórico de R$ 208.826,82.

A agravante sustenta, em síntese, dois fundamentos principais: (i) que a execução deve ser suspensa em razão da existência da Ação Anulatória no 1018020-81.2021.8.11.0041, proposta anteriormente à citação na execução; e (
ii
) que a CDA é nula, por
con
ter vícios formais que comprometem sua liquidez e certeza.

A decisão agravada rejeit
ou
o pedido de suspensão da execução fiscal, sob o fundamento de que tal pedido já havia sido indeferido nos autos da ação anulatória, e que a exceção de
pré
-executividade não se prestaria à rediscussão da matéria.

Passo à análise do mérito recursal.

A primeira
con
trovérsia diz respeito à possibilidade de suspensão da execução fiscal em razão da existência de ação anulatória que discute o mesmo débito executado.

O artigo 313, inciso V, alínea “a”, do Código de Processo Civil, prevê a possibilidade de suspensão do processo nos casos de prejudicialidade externa:

Art. 313. Suspende-se o processo:

(...)

V –
quando
a sentença de mérito:

a) depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que
con
stitua o objeto principal de outro processo pendente.

Não se verifica, todavia, qualquer comando legal que imponha a suspensão automática da execução fiscal por simples propositura de ação anulatória.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao exigir garantia idônea ou decisão judicial expressa para que haja suspensão da exigibilidade do crédito, mesmo nas hipóteses em que há discussão sobre sua legalidade:

“
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTER
NO
NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO
RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO EXECUTIVO EM RAZÃO DE APRESENTAÇÃO DE SEGURO-GARANTIA EM AÇÃO ANULATÓRIA
CON
EXA .
ACÓRDÃO RECORRIDO PELA IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - CPC/
2015 .
NÃO OCORRÊNCIA.
CON
FORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO PROCESSUAL E COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. EFEITO SUSPENSIVO
CON
DICIONADO AOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À TUTELA PROVISÓRIA.
VERIFICAÇÃO .
REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE.

1. Tendo o recurso sido interposto
con
tra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015 - CPC/2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto,
con
forme Enunciado Administrativo
n .
3/2016/STJ.

2. Não há violação dos
arts
. 489 e 1 .022 do CPC/2015 quando o órgão julgador, de forma clara e coerente, externa fundamentação adequada e suficiente à
con
clusão do acórdão embargado.

3.
A suspensão do processo executivo fiscal, na hipótese em que o respectivo crédito está sendo discutido em embargos à execução fiscal, ação anulatória ou declaratória de inexistência da relação jurídico-tributária, está
con
dicionada não só ao oferecimento de garantia idônea, como também à relevância da fundamentação e ao perigo de da
no
irreparável ou de difícil reparação, tal como decidido pela Primeira Seção
no
REsp n. 1 .272.827/PE, repetitivo (tema 526) e nos termos dos
arts
. 919, § 1o, e 921, inc. II, do CPC/
2015
.

4.
No
caso dos autos, o
con
hecimento do recurso especial en
con
tra óbice na Súmula 7 do STJ, pois, sem reexame fático-probatório, não há como se
con
cluir por eventual atribuição de efeito suspensivo à ação anulatória para o fim de impedir o prosseguimento da execução fiscal, na medida em que o delineamento fático descrito pelo órgão julgador a quo noticia que, na anulatória, a tutela provisória se limitou "a determinar a aceitação da garantia,
con
sistente
no
seguro-garantia, a fim de que o crédito não seja óbice à emissão de Certidão
Con
junta Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, bem como para determinar a não inscrição do débito
no
CADIN, até o ajuizamento da Execução Fiscal para onde a garantia seria transferida e reavaliada".5. Agravo inter
no
não
provido .
”

(STJ -
AgInt
nos
EDcl

no
REsp: 2119972 RJ 2024/0020707-5, Relator.: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 23/09/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/09/2024)

Da mesma forma, esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do TJMT
con
solidou sua orientação
no
sentido de que:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. EXECUTIVO FISCAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO. INEXISTÊNCIA DE GARANTIA IDÔNEA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de Agravo Inter
no
interposto por Águas de Primavera S/A
con
tra decisão monocrática que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível, buscando suspender a execução fiscal em razão de ação anulatória correlata.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão
con
siste em determinar se a existência de ação anulatória discutindo a validade do crédito executado justifica a suspensão da execução fiscal, em ausência de garantia idônea.

III. Razões de decidir

3. A mera existência de ação anulatória não induz a suspensão do executivo fiscal, salvo nas hipóteses previstas em lei, como a
con
cessão de tutela provisória ou a apresentação de garantia idônea.

4.
No
caso
con
creto, não há decisão judicial que suspenda a execução fiscal, nem foram apresentadas garantias que respaldem a suspensão do processo executivo.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ)
con
diciona a suspensão da execução fiscal à presença de requisitos como relevância da fundamentação e risco de da
no
irreparável, além da oferta de garantia adequada (
AgInt
nos
EDcl

no
REsp 2.119.972/RJ).

6.
Con
clui-se, portanto, pela inexistência de fundamentos jurídicos que autorizem a suspensão do executivo fiscal
no
presente caso.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"
1. A mera existência de ação anulatória não é suficiente para a suspensão do executivo fiscal, salvo se acompanhada de decisão judicial específica ou de garantia idônea que atenda aos requisitos legais."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015,
arts
. 919, § 1o, e 921, II; CTN, art. 151.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
nos
EDcl

no
REsp 2.119.972/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 23/09/2024.
"
(N.U 1004043-02.2022.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/01/2025,
Publicado

no
DJE 31/01/2025)
[destaquei]”

A Súmula 112 do STJ reforça esse entendimento:

“O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro.”

Embora se trate de multa administrativa (dívida não tributária), a jurisprudência aplica analogia ao art. 151, II, do CTN, exigindo garantia idônea para fins de suspensão da execução fiscal. Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA COM PEDIDO DE LIMINAR – CRÉDITOS DO ESTADO DECORRENTES DE MULTA APLICADA PELO PRO
CON
/MT – PRETENSÃO DE SUSPENDER A EXIGIBILIDADE DE TAIS DÉBITOS SEM A NECESSIDADE DE PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO INTEGRAL DO DÉBITO ADMINISTRATIVO – DESCABIMENTO - APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 151, II, DO CTN – TEMA 378 - STJ - RECURSO DESPROVIDO. A Súmula n.112, editada em 26/10/2016 pela Corte Superior, estabelece que o depósito somente suspende a exigibilidade do crédito se for integral e em dinheiro. Portanto, além da necessária observância a esses dois requisitos, releva esclarecer que o valor deve ser também atualizado, de modo a afastar qualquer risco de irreversibilidade da medida. A prestação do seguro garantia não tem o
con
dão de suspender a exigibilidade do
credito
, nos termos da jurisprudência dominante
no
Superior Tribunal de Justiça (Recurso Especial Repetitivo n. 1.156.668/DF) Não há obstáculo à aplicação analógica das hipóteses legais de suspensão do crédito tributário previstas
no
código tributário nacional a outras espécies de débitos fiscais, uma vez que a lei de execuções fiscais não as diferencia.”

(N.U 1002877-54.2016.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/12/2019,
Publicado

no
DJE 22/01/2020).

Na hipótese dos autos, a parte agravante não apresentou qualquer forma de caução ou garantia, tampouco há decisão judicial que tenha suspendido os efeitos da CDA na ação anulatória, o que afasta a possibilidade de suspensão da execução.

Importa salientar, outrossim, que a pretensão de suspensão da exigibilidade da multa administrativa, cuja legalidade é objeto da ação anulatória mencionada, deveria ser deduzida naquele próprio feito anulatório.

Desse modo, mantenho a decisão agravada
no
que tange à rejeição do pedido de suspensão da execução fiscal.

A segunda tese recursal
con
siste na alegação de nulidade da Certidão de Dívida Ativa no 2023336627, sob o fundamento de que o título não apresenta o valor originário da multa, tampouco os critérios de incidência de juros e atualização, comprometendo sua liquidez, certeza e exigibilidade.

Nos termos do art. 2o, § 5o, da Lei no 6.830/1980, a CDA deve
con
ter:

“
I -
o
nome do devedor, dos
co-responsáveis
e, sempre que
con
hecido, o domicílio ou residência de um e de outros;

II -
o
valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou
con
trato;

III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou
con
tratual da dívida;

IV -
a
indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo;

V - a data e o número da inscrição,
no
Registro de Dívida Ativa; e

VI -
o
número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida.
”

Além disso, o art. 202 do Código Tributário Nacional exige que a certidão traga a origem e natureza do crédito, com menção à legislação aplicável.

"Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente:

I -
o
nome do devedor e, sendo caso, o dos
co-responsáveis
, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros;

II -
a
quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos;

III - a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado;

IV -
a
data em que foi inscrita;

V -
sendo
caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito.

Parágrafo único. A certidão
con
terá, além dos requisitos deste artigo, a indicação do livro e da folha da inscri
ção.
"

Contudo
,
observo
que o juízo de origem não analisou tal alegação, restringindo-se à discussão sobre a ação anulatória.

Assim, ainda que se trate de matéria de ordem pública
,
a apreciação do vício formal da CDA diretamente por esta instância configuraria indevida supressão de instância, em desrespeito ao art. 1.013, § 1o, do CPC.

Tal entendimento já foi reiteradamente adotado por esta Corte:

“
Tese de julgamento: "1. Não há omissão
no
acórdão quando a multa administrativa é analisada sob os critérios legais do art. 57 do CDC. 2. O PRO
CON
/MT detém competência para a aplicação de sanções administrativas baseadas
no
CDC, sendo inaplicável,
no
caso
con
creto, a penalidade prevista na Lei Municipal n. 4.069/2001. 3. É vedada a análise originária pelo Tribunal de matéria não decidida em primeiro grau, ainda que de ordem pública, sob pena de supressão de instância."

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 10 e 1.022 e CDC,
arts
. 56 e 57.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg

no
AREsp
700340, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 03/12/2015; TJ-MT, AI 10010385720178110000, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, 20/06/2017; TJ-MT, Apelação 0048685-44.2014.8.11.0041, Rel. Des.
Vandymara
Galvão Ramos Paiva
Zanolo
, 19/06/2024.
"
(N.U 0024799-79.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/02/2025,
Publicado

no
DJE 25/02/2025)

Nada impede, todavia, que o juízo de origem, venha a analisar a alegação da parte com base nos documentos já existentes nos autos, examinando se o título preenche os requisitos legais que garantem sua exequibilidade.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto
, para determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que o juízo a quo
analise
, de forma fundamentada, a alegação de nulidade formal da Certidão de Dívida Ativa no 2023336627, nos termos dos
arts
. 2o, § 5o, da Lei no 6.830/1980.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2025